Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718426-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GUILHERME MENEZES DE ANDRADE FILHO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por GUILHERME MENEZES DE ANDRADE FILHO, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, visando garantir a autoridade de acórdão prolatado pela 2a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento (0736209-18.2024.8.07.0000) proferido em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos (0713165-35.2022.8.07.0001). Guilherme Menezes de Andrade Filho propõe reclamação com fundamento no art. 988, II, do CPC, alegando descumprimento de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do TJDFT no Agravo de Instrumento no 0736209-18.2024.8.07.0000. Aduz que o acórdão determinou que o adiantamento dos honorários periciais fosse rateado igualmente entre as partes que requereram a perícia, ou seja, 25% para cada parte — considerando que havia duas partes requerentes. No entanto, a juíza da 12a Vara Cível de Brasília, em decisão interlocutória posterior, entendeu que Guilherme deveria arcar com 50% do valor, ao passo que o autor da ação, beneficiário da gratuidade de justiça, não deveria adiantar nada. Com base nesse entendimento, determinou a liberação de R$ 4.500,00 ao perito, valor integralmente depositado pelo reclamante. Sustenta que essa decisão contraria frontalmente o acórdão da Segunda Turma, que impôs rateio igualitário entre os requerentes da prova. Argumenta que a decisão de primeiro grau ignora a autoridade do julgado colegiado, conduzindo o processo como se o acórdão fosse irrelevante. Destaca, ainda, que o acórdão não transitou em julgado, estando pendente de recurso ao STJ, e que, portanto, deve ser observado enquanto vigente. Diante disso, requer que o TJDFT determine o cumprimento do acórdão, com a devolução de R$ 2.250,00 pagos indevidamente, e que suspenda os efeitos da decisão que autorizou o levantamento dos honorários pelo perito até o julgamento final da reclamação, sob pena de esvaziamento da decisão colegiada e prejuízo irreversível (ID 71635617). É o relatório. Decido. A reclamação, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, CPC, tem por pressuposto “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” No caso particular, a reclamação apresentada visa garantir a autoridade das decisões do tribunal, pois a decisão proferida pelo JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ao autorizar o levantamento dos honorários periciais no valor de R$ 4.500,00, pagos pelo reclamante, teria contrariado entendimento proferido pela 2a Turma Cível, em julgamento de agravo de instrumento, o qual supostamente teria determinado o pagamento pelo reclamante de apenas 25% dos honorários, correspondente a R$ 2.250,00. Todavia, em que pese a alegação do reclamante, a pretensão da parte está centrada na reapreciação das razões e fundamentos de mérito que levaram à determinação de pagamento de 50% dos honorários periciais, situação que não justifica a admissibilidade dessa medida processual na hipótese em tela. Ao que consta, o acórdão que julgou o agravo de instrumento determinou o rateio dos honorários periciais entre autor e réu, considerando que ambos requereram a produção da prova, fixando em 50% para cada parte, sem alterar o valor fixado na origem de R$ 9.000,00. Assim, cabe a cada parte arcar com R$ 4.500,00. Confira-se: “(...) No caso, conforme relatado, a perícia foi requerida pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita, e pelo segundo réu/agravante (IDs 127249872 e192432484). Dessa forma, o pagamento dos honorários periciais deverá ser realizado pela parte autora e pelo segundo réu/agravante na proporção de 50% para cada um. Assim, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado igualmente entre as partes que fizeram o requerimento da perícia, nostermos do caputdo artigo 95 do CPC. (...)”. (0736209-18.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025). Em seguida, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Segunda Turma Cível: “EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. 1.1. O embargante alega, em suma, omissão no aresto,em relação a forma dos cálculos periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar se há omissão no aresto acerca da forma de cálculo dos honorários periciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade, contradição, omissões ou erros materiais. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. 3.2. No caso, o acórdão deu parcial provimento ao recurso, por entender que a fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, devendo ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. 3.3. O decisum foi claro ao afirmar ser dever do agravante infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos que comprovem efetivamente o alegado excesso ou desvio do padrão da prova pericial. 4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a. (0736209-18.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 10/04/2025.) Conforme se infere, o acórdão proferido pela 2a Turma Cível em agravo de instrumento e mantido no julgamento dos embargos de declaração, ao contrário do que pressupõe o reclamante, não determinou o pagamento de 25% dos honorários, mas 50% de sua totalidade, perfazendo o montante de R$ 4.500,00. Tanto os julgamentos proferidos pela Segunda Turma Cível, quanto as decisões do juízo de primeira instância estão em consonância com o art. 95 do Código de Processo Civil, o qual prevê que a remuneração do perito é devida pela parte que requereu a prova pericial, devendo o juiz determinar o adiantamento dos honorários para viabilizar a realização da perícia. Esse adiantamento, como expressamente previsto no §1o do referido artigo, deve ocorrer antes da realização da prova, sob pena de indeferimento do pedido. Importa destacar que o termo “adiantamento” não implica pagamento parcial ou fracionado dos honorários, mas sim a exigência de que o valor integral seja depositado previamente, como condição para que o perito inicie seus trabalhos. Trata-se, portanto, de um requisito de viabilidade da produção da prova técnica. Após o julgamento do mérito, conforme o art. 91 do CPC, o ônus definitivo da sucumbência será estabelecido, podendo o valor adiantado ser reembolsado à parte vencedora, caso reste vencida a parte adversária. Com efeito, o deferimento do pedido do perito de levantamento do valor dos honorários adiantados e depositados pelo réu Guilherme (R$4.500,00), correspondentes à quota de 50%, está de acordo e não contaria o entendimento firmado pela 2a Turma Cível. Apesar da irresignação do reclamante, a reclamação não tem por pressuposto substituo recursal visando a reforma decisão proferida na instância de origem. Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito, motivo pelo qual a reclamação se revela manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Portanto, a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Com essas considerações, verifica-se a inadequação da via eleita com vistas ao reexame de conjunto fático-probatório constante nos autos originários, o que impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o art. 198, inciso I, do RITJDF: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado.” Ressalta-se ainda que a interposição de recurso especial não possui efeito suspensivo automático (art. 1.029, §5o, inciso I, do CPC), salvo quando expressamente concedido pelo tribunal competente. Isso significa que, mesmo diante da interposição do recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento, os efeitos da decisão recorrida permanecem válidos e plenamente exigíveis até eventual concessão de efeito suspensivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a simples existência do recurso não impede o regular prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator